Tribunal: CARF
Processo: 10935.901786/2008-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10935.901786/2008-52
Recurso no
Voluntário
Resolução no
3302-001.569 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ATLAS INDÚSTRIA DE ELETRODOMÉSTICOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Relator e Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Larissa Nunes Girard,
Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Como forma de elucidar os fatos ocorridos até a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento, colaciono o relatório do Acórdão recorrido, in verbis:
1. Cuida o presente processo de pedido de ressarcimento de IPI referente ao 2o
trimestre de 2004 e compensação com débitos tributários, consubstanciados através de
02 (dois) PER/DCOMP indicados no Despacho Decisório (No de Rastreamento:
846599123) emitido em 21/09/2009, às fls. 42/48 do processo.
2. O valor total do crédito solicitado foi de R$ 275.936,88, mas o valor do crédito
reconhecido foi R$ 255.116,45, insuficiente, portanto, para compensar integralmente
os débitos informados pelo sujeito passivo, em decorrência da constatação de
utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento em
períodos subseqüentes ao trimestre em referência, até a data da apresentação do
PER/DCOMP.
3. Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, em 20/10/2009, às fls. 3 e 4, alegando o seguinte:
Trata-se de cobrança do valor de R$ 20.820,43, onde o fisco levou em consideração o
saldo de IPI constante na 1a Quinzena de Julho/2004, na qual consta como saldo
credor de IPI a importância de R$ 255.116,45 como sendo o menor saldo credor do
período. Ocorre que o saldo credor do IPI de 30/06/2004 (2o trimestre) é de R$
275.936,88, sendo este o valor do menor saldo credor do período e não R$
255.116,45 como indevidamente considerado pelo fisco.
No caso foi homologando apenas parcialmente o Per/dcomp no
40636.17977.240309.1.7.01-8561, no valor de R$ 86.598,68.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10935.901786/2008-52
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901786/2008-52

[...]
Pode-se observar pelo resumo do livro de apuração de IPI acima demonstrado, que o
saldo de R$ 255.116,45 é proveniente das operações da 1a quinzena de Julho/2004
sendo que foram compensados R$ 189.338,20 do saldo existente em 30/06/2004.
Verifica-se então, que o fisco considerou, por lapso, como menor saldo credor o
saldo da 1a quinzena de jul/2004 (R$ 255.116,45), sem considerar a compensação de
R$ 189.338,20 efetuada anteriormente. O cálculo do fisco considerou o valor de R$
255.116,45 - 189.338,20 - 86.598,68 = (20.820,43) a pagar. Vale salientar que o
valor de R$ 255.116,45 é o saldo da 1a quinzena de Julho/2004, já descontado a
compensação de R$ 189.338,20.
O valor cobrado pelo fisco de R$ 20.820,43, coincide exatamente com a diferença do
saldo credor de 30/06/2004 no valor de R$ 275.936,88 diminuído o saldo credor da
1a quinzena de julho/2004 no valor de R$ 255.116,45 (275.936,88 - 255.116,45 =
20.820,43).
Isto posto, requer-se:
a) A imediata extinção do referido crédito tributário;
b) A homologação do Per/dcomp no 40636.17977.240309.1.7.01-8561, pelos motivos
demonstrados;
A 4a Turma da DRJ em Salvador julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, nos termos do Acórdão no 15-040.234, de 20 de maio de 2016, cuja ementa foi
vazada nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/04/2004 a 30/06/2004
Ementa: RESSARCIMENTO DE IPI. UTILIZAÇÃO DO SALDO CREDOR EM
PERÍODOS SUBSEQÜENTES AO TRIMESTRE DE APURAÇÃO DO CRÉDITO.
Constatada a inexistência de saldo credor de IPI suficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo, em decorrência da
utilização parcial, na escrita fiscal, do saldo credor passível de ressarcimento nos
períodos subseqüentes ao trimestre de apuração do crédito até a data da apresentação
do PER/DCOMP, correto o não reconhecimento do direito creditório discutido.
Manifestação de Inconformidade Improcedente.
Inconformado com a decisão da DRJ, o sujeito passivo apresentou recurso
voluntário ao CARF, no qual argumenta que a presente questão decorre de registros indevidos
na escrita fiscal. Que houve erro de preenchimento do livro registro de apuração do IPI,
relativamente à primeira quinzena do mês de julho de 2004, no que se refere à escrituração do
valor de R$ 275.936,88 e cuja importância corresponde ao saldo credor do período anterior.
Que fazia jus ao crédito pleiteado e apresentada o detalhamento do erro cometido em sua
escrita fiscal.
É o breve relatório.
VOTO.
O recurso é tempestivo e apresenta os demais pressupostos de admissibilidade,
de forma que dele conheço e passo à análise.
Afirma a recorrente que houve um erro na escrituração do Livro Registro de
Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o débito de R$ 275.936,88. Esse erro levou ao
indeferimento de parte de seu pedido de ressarcimento.
A recorrente detalha o erro cometido da seguinte forma:
Para facilitar a análise do caso, informamos que a questão tem origem em dois
pedidos de ressarcimentos, quais sejam os PER/DCOMP com demonstrativos de
créditos n°s 25963.86029.150704.1.3.01-0540 e 40251.35966.151004.1.3.01-5830,
tendo sido solicitado através do PER/DCOMP 25963.86029.150704.1.3.01-0540 R$
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901786/2008-52

275.936,88 e através do segundo R$ 493.081,87, com deferimento, respectivamente,
de R$ 255.116,45 e R$ 237.964,87.
Como se verifica, em relação ao pedido de ressarcimento em apreço (PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540) foi solicitado ressarcimento de R$ 275.936,88 e
deferido R$ 255.116,45. Consequentemente, foi lançado (autuado) através do
Despacho Decisório Rastreamento n° 846599123, o valor de R$ 20.820,43
(275.936,88 -255.116,45).
As compensações efetuadas pela recorrente, relativamente ao PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540, no valor total de R$ 275.936,88 foram efetuadas
da seguinte forma:
1 - R$ 189.338,20 (R$ 135.620,19 + 53.718,01) na primeira quinzena do mês de julho
de 2004, conforme escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI, que se encontra
às fls. 16;
2 - R$ 86.598,68, na primeira quinzena do mês de agosto de 2004, conforme
escriturado no Livro Registro de Apuração do IPI, que se encontra às fls. 24.
O equívoco Fiscal, certamente decorreu dos mencionados erros de escrituração do
Livro Registro de Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o débito de R$
275.936,88, como se esse contribuinte tivesse solicitado e utilizado, por duas vezes, o
ressarcimento do referido valor, o que não é verdade.
Todavia, como adiante demonstrado e, a despeito dos erros de escrituração do Livro
Registro de Apuração do IPI, o pedido de ressarcimento solicitado e utilizado de R$
275.936,88 é absolutamente correto e legítimo.
Por sua vez, em relação ao segundo PER/DCOMP (40251.35966.151004.1.3.01-
5830) foi solicitado ressarcimento de R$ 493.081,32 (saldo credor final da 2a
quinzena de setembro de 2004), sendo deferido somente R$ 237.964,87.
Consequentemente, foi lançado (autuado) através do Despacho Decisório
Rastreamento n° 825035665, a importância originária de RS 255.116,45 (493.081.32 -
237.964,87), cuja importância é também objeto de recurso no processo n° 10935-
901.787/2008-05.
Como se verifica, somando-se o valor autuado relativo ao PER/DCOMP em questão
(40251.35966.151004.1.3.01-5830), com o valor autuado relativo ao PER/DCOMP
25963.86029.150704.1.3.01-0540 (processo 10935.901.787/2008-05), o total das duas
autuações fecham exatamente com o valor do saldo credor final de IPI da 2a quinzena
de junho de 2004, ou seja, o valor de R$ 275.936,88 (255.116,45 + 20.820,43).
Repita-se. O equívoco Fiscal, certamente decorreu dos mencionados erros de
escrituração do Livro Registro de Apuração do IPI, ao considerar em duplicidade o
débito de R$ 275.936,88, como se esse contribuinte tivesse solicitado e utilizado, por
duas vezes, o ressarcimento do referido valor, o que não é verdade.
Para demonstração que, a despeito dos erros de escrituração do referido livro fiscal,
esse contribuinte tem direito à compensação integral dos valores pleiteados ( R$
275.936,88 e R$ 493.081,32), elaboramos dois demonstrativos, um contendo os
citados erros de escrituração e outro, como se o Livro tivesse sido preenchido
corretamente, ambos comprovando a exatidão do saldo credor final da 2a quinzena de
setembro de 2004, ou seja, depois de compensados os R$ 275.936,88, com sobra de
R$ 493.081,32, que foi utilizada no PERD/COMP 40251.35966.151004.1.3.01-5830.
O valor pleiteado pela recorrente foi indeferido em face de falta da constatação
de que o saldo credor passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado. A recorrente
alegou que houve erro na análise do direito em virtude de retificadoras apresentadas durante o
procedimento. A DRJ manteve o despacho decisório por constatar que os débitos do IPI na
escrita fiscal do recorrente são sempre superiores aos créditos, dando origem a saldo devedores
e não credores. A recorrente afirma ter os saldos credores reclamados no pedido de
ressarcimento.
Apresentou como prova cópia do livro de apuração do IPI.
Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.569 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10935.901786/2008-52

Não posso deixar de admitir que os fatos jurídicos constantes nos autos geraram
grande dúvida, o que impossibilita meu julgamento nesta assentada. Acontece que os fatos
apresentados na fase recursal, após a fase inquisitória, não passaram pelo clivo da fiscalização.
Em outras palavras, não se pode atestar a autenticidade das alegações apresentadas pela
recorrente, tampouco a existência de crédito ao seu favor, na fase de julgamento da lide.
Diante desse fato, entendo que as alegações e as provas produzidas pela
recorrente devem ser analisadas com mais profundidade pela Unidade Preparadora, nos termos
do Parecer Cosit no 02/2015, pois observo verossimilhança nos fundamentos jurídicos
acostados aos autos
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência para que o Órgão
de origem avalie os fatos apresentados pela recorrente na fase recursal, analise a existência de
saldo a ressarcir, e, caso exista, se foi utilizado em outro pedido de ressarcimento ou de
compensação.
Após realizados esses procedimentos, que seja elaborado relatório fiscal,
facultando à recorrente o prazo de trinta dias para se pronunciar sobre os resultados obtidos,
nos termos do parágrafo único do artigo 35 do Decreto no 7.574/2011.
Posteriormente, os autos devem ser devolvidos ao CARF para prosseguimento
do rito processual.

É como voto.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 885
DF CARF MF
Documento nato-digital